Tribunal: TJES
Processo: 5004831-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEISIANE MARIA LECCO GOMES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–
OBSCURIDADE –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas;

3.
Especificamente quanto à obscuridade apontada pela segunda embargante, o voto condutor do julgado é claro ao determinar que houve a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, passando a fixá-los em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor que teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido), e 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto à expressão “
valor que teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido
”, esta claramente faz referência ao valor total que a Sra. Jeisiane Maria Lecco Gomes teria desembolsado em razão do contrato fraudulento caso não tivesse ingressado com essa demanda judicial, englobando a devolução do principal, com os acréscimos contratuais;

4
.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

5
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e o segundo por
JEISIANE MARIA LECCO GOMES
, sendo ambos contra o acórdão de id. 6172279, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo do Banestes S.A., deu parcial provimento ao apelo de Jeisiane Maria Lecco Gomes, bem como alterou em parte a sentença a partir do efeito translativo da apelação.

Em seu recurso, o primeiro embargante alega que há omissão no julgado, quanto às teses da culpa exclusiva da vítima e do fortuito externo, bem como quanto às provas documentais constantes nos autos (id. 6387980).

Por outro lado, a segunda embargante, em suas razões, aduz que o julgado é obscuro quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Além disso, afirma que há contradição no arbitramento do valor da indenização dos danos morais (id. 6415886).

Cada uma das partes ofertou contrarrazões ao recurso oposto pela outra, pugnando por seu desprovimento (id. 6614212 e id. 6617548).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004831-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADA/EMBARGANTE: JEISIANE MARIA LECCO GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e o segundo por
JEISIANE MARIA LECCO GOMES
, sendo ambos contra o acórdão de id. 6172279, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo do Banestes S.A., deu parcial provimento ao apelo de Jeisiane Maria Lecco Gomes, bem como alterou em parte a sentença a partir do efeito translativo da apelação.

Em seu recurso, o primeiro embargante alega que há omissão no julgado, quanto às teses da culpa exclusiva da vítima e do fortuito externo, bem como quanto às provas documentais constantes nos autos (id. 6387980).

Por outro lado, a segunda embargante, em suas razões, aduz que o julgado é obscuro quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Além disso, afirma que há contradição no arbitramento do valor da indenização dos danos morais (id. 6415886).

Cada uma das partes ofertou contrarrazões ao recurso oposto pela outra, pugnando por seu desprovimento (id. 6614212 e id. 6617548).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelas partes embargantes, observo que as matérias impugnadas – especialmente a responsabilidade contratual – foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco é legítimo para a causa, pois “a legitimidade ad causam deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda” (TJES, AI 5006994-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2022);

2. Caberia ao banco, com a sua tecnologia, ter identificado a anormalidade das operações bancárias perpetradas ilicitamente por terceiros, não autorizando que as transações vultosas fossem prontamente realizadas, num curto período de tempo, por um aparelho de telefone celular recentemente habilitado mediante fraude. A conduta omissiva do banco vulnerou a segurança da conta bancária da consumidora, não podendo essa ser responsável pela obrigação contratual contraída por terceiro de má-fé, o qual se aproveitou, a um só tempo, da vulnerabilidade da consumidora e do sistema de segurança do banco;

3. Tratando-se de relação consumerista, o banco responde objetivamente pela fraude bancária, nos termos do art. 14, caput, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

4. “As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica” (TJES, AC 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023);

5. Deve ser mantida a condenação à repetição do valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora a título de pagamento de parcelas do empréstimo. Essa repetição se dará na forma simples, conforme determinado em sentença, porque não há pedido de repetição em dobro, não havendo que se falar, neste caso, em incidência da tese fixada, pelo STJ, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS;

6. Sobre o valor a ser repetido, os juros de mora incidirão, pela Taxa Selic (CC, art. 406), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde os respectivos descontos, não havendo que se falar em incidência de correção monetária, para que não haja bis in idem;

7. A operacionalização da compensação entre o valor devido à consumidora e o valor bloqueado na conta bancária ficará a cargo do banco, sendo desnecessário determinar o desbloqueio da quantia para posterior compensação;

8. Induvidoso que a situação vivenciada pela consumidora, qual seja, a contratação de empréstimo de alto valor, a transferência pix e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, é justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem;

10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;

11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação;

12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação.

(TJES, AC 5004831-66.2022.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27 de setembro de 2023)

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Especificamente quanto à obscuridade apontada pela segunda embargante, vejo que o voto condutor do julgado é claro ao determinar que houve a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, passando a fixá-los em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor que teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido), e 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à expressão “
valor que teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido
”, esta claramente faz referência ao valor total que a Sra. Jeisiane Maria Lecco Gomes teria desembolsado em razão do contrato fraudulento caso não tivesse ingressado com essa demanda judicial, englobando a devolução do principal, com os acréscimos contratuais.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que as partes embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.